Tribunal: TJDFT
Processo: 0711260-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MORTE DE DETENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PENSÃO MENSAL. DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO.
1. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentada na petição inicial.
2. Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Recurso Extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral, “O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. ” (RE 841.526/RS).
3. No caso de morte de ente familiar, o dano moral é in re ipsa, operando-se independentemente de prova do prejuízo, pois é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade e da prática do ato ilícito.
4. Resta evidente a necessidade de fixação de pensão mensal ao menor, para fins de garantir-lhe a subsistência até que complete 25 (vinte e cinco) anos, já que existe a presunção de que essa idade é suficiente para que este possa concluir sua formação técnico-profissional. Entretanto, no caso, limitada até a data em que o menor complete 21 (vinte e um) anos dada a adstrição ao pedido formulado na petição inicial.
5. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.495.146/MG, tema 905, fixou a tese de que "As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E"
6. Não há necessidade de postergar a fixação dos honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, quando a liquidação da sentença depende de meros cálculos aritméticos, a partir dos quais o próprio julgador pode, prefacialmente, enquadrar o valor aproximado da condenação dentro dos limites impostos pelo artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil.
7. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.
8. Recurso do réu conhecido e desprovido.